Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL PRÓ-RATA POR RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA CAPAZ DE AFASTAR A MORA. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. DANO MATERIAL. COBRANÇA FIRME SEM EXCESSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CAUÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 5.585,04 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), referentes a aluguéis e encargos locatícios vencidos, além de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de multa rescisória contratual.
2. Recurso tempestivo e adequado. Deferida a gratuidade de justiça pois demonstrada a condição de hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, a autora/locadora ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização em face da locatária, imputando inadimplemento de aluguéis e encargos (fevereiro/25 a abril/25), além de pleitear multa rescisória pró rata (R$ 3.800,00) e dano material por armário danificado (R$ 1.500,00). Constou do contrato a Cláusula 8a (devolução pelo locatário) e menção de que foi prestada caução de R$ 3.000,00.
4. A requerida/recorrente contestou, invocando erro administrativo no pagamento da licença maternidade (teoria da imprevisão) e, ainda, que a rescisão fora imposta pela locadora, com coação por ligações telefônicas.
5. Da inovação recursal. Na contestação, a recorrente indicou link para áudios que supostamente comprovariam coação e a iniciativa rescisória pela locadora (ID 80302777). Contudo, a sentença registrou que os áudios não foram disponibilizados nem transcritos, e que o link indicado não permitiu acesso, razão pela qual não foram valorados. Em grau recursal, a recorrente reapresenta os áudios. A produção de prova nova nesta instância é excepcional e, como regra, vedada. Tendo a parte assumido o ônus de instruir adequadamente a prova técnica, porém, não ter providenciado meio acessível ao juízo a quo, não há que se falar em cerceamento de defesa por falha do sistema. Trata-se de ônus probatório não cumprido. Logo, não se conhece da tentativa de juntada/valoração de gravações apenas em grau recursal, por configurar inovação probatória. Preliminar arguida de ofício acolhida. Recurso não conhecido neste ponto.
6. Restou incontroverso que aluguéis e encargos (fevereiro/25 a abril/25) permaneceram inadimplidos. A alegação da recorrente de que deixou de efetuar os pagamentos por circunstâncias alheias à sua vontade não tem o condão de afastar a configuração da mora contratual, nos termos do art. 394 do Código Civil. Não havendo impugnação específica quanto aos valores apresentados, estes devem ser considerados devidos. Quanto à multa moratória de 10%, não se verifica excesso ou abusividade, tratando-se de cláusula contratual válida.
7. Na petição inicial a autora recorrida reconhece que a requerida prestou caução de R$ 3.000,00, com a ressalva de abatimento dos débitos. Embora o julgado de origem não tenha se manifestado expressamente sobre o ponto, a compensação decorre da própria natureza da garantia locatícia, bem como do pedido formulado pela parte autora. Nesse contexto, impõe-se determinar que o valor da caução seja abatido do montante devido pela recorrente, aplicando-se a correção monetária nos termos contratuais e legais.
8. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o abatimento do valor da caução locatícia do montante da condenação, mantendo-se íntegra a sentença nos demais pontos.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, e por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.